Tribunal: TJMT
Processo: 0001982-56.1994.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001982-56.1994.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARTE DE FREITAS JUNIOR - CPF: 166.773.589-68 (APELANTE), IEDA LUCIA DE CARVALHO DE FREITAS - CPF: 807.445.831-87 (APELANTE), ROSA MARIA CARDOZO DOS SANTOS - CPF: 352.567.531-34 (APELANTE), PAULO HENRIQUE SILVESTRI LOPES - CPF: 163.129.701-59 (APELANTE), CARMEN LIGIA PIMENTEL LOPES - CPF: 002.767.118-66 (APELANTE), MAURO ANTONIO BUSNELLO - CPF: 093.834.090-53 (APELANTE), MARIA HELENA OSORIO MACCAGNINI - CPF: 347.219.910-53 (APELANTE), CLAUDIO MARCHI - CPF: 238.600.499-68 (APELANTE), ADY APARECIDA DA SILVA MARCHI - CPF: 103.793.121-15 (APELANTE), RALPH RUEDA - CPF: 209.413.231-53 (APELANTE), SILVANA PEIXOTO HUGUENEY - CPF: 327.464.231-20 (APELANTE), CARLOS SILVESTRIN GUIMARAES - CPF: 362.332.851-00 (APELANTE), LARISSA DE CARVALHO - CPF: 474.325.511-20 (APELANTE), AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 021.817.541-87 (APELANTE), BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 60.917.036/0001-66 (APELADO), RICARDO RIBEIRO VIANA DE QUEIROZ - CPF: 337.668.018-30 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - CPF: 610.131.371-91 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), MARIO LUCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - CPF: 033.464.374-00 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDIFICIO MONT BLANC - CNPJ: 36.910.107/0001-14 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), RODRIGO BRAGA - CPF: 015.152.739-38 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SILVESTRI LOPES - CPF: 163.129.701-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN LIGIA PIMENTEL LOPES - CPF: 002.767.118-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ANTONIO BUSNELLO - CPF: 093.834.090-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA OSORIO MACCAGNINI - CPF: 347.219.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MARCHI - CPF: 238.600.499-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADY APARECIDA DA SILVA MARCHI - CPF: 103.793.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), RICARDO VINICIUS EID FRENEDA - CPF: 311.180.088-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA RETIFICAR A SENTENÇA – CONDEN AÇÃO DOS APELANTES NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO -
PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS - NÃO OBSERVÂNCIA – NULIDADE - ART. 272, § 5º DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO TEMPESTIVO CONHECIDO – CÁLCULOS ATUALIZADOS PELO PRÓPRIO BANCO EXECUTADO – PEDIDO EXPRESSO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DIANTE DO CUMPRIMENTO DE TODAS AS SUAS OBRIGAÇÕES - DEPÓSITO POR ELE EFETUADO – CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE – NOVA IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO LÓGICA – INADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DO APELADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INDEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato.

“A

concordância
da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da
preclusão
, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.“
(AgInt nos EDcl no AREsp 713.282/RS)

O STJ consolidou o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos do Cumprimento de Sentença já sentenciado, ajuizado pelos ora recorrentes, acolheu os Embargos de Declaração manejados pelo apelado para sanar a omissão e condenar os embargados/apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor relativo ao excesso de execução (R$797.850,18).

Suscitam
preliminar de nulidade da intimação
disponibilizada e publicada no DJE/MT em 09/08/2021, uma vez que não houve a inserção do nome do patrono dos recorrentes ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA, mas apenas do causídico anterior JORGE LUIZ BRAGA.

Alegam que a partir de 01/08/2019 os novos advogados peticionaram requerendo expressamente que, a contar da data supracitada, todas as intimações e comunicações de estilo fossem realizadas no escritório dos novos patronos dos recorrentes, e que todas as publicações fossem feitas em nome do advogado ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA, inscrito na OAB/MT sob o n. 6.551-A, sob pena de nulidade.

Alegam que o apelado tenta se beneficiar da própria torpeza,
posto que, em 05/07/2019 apresentou o comprovante de depósito judicial de R$7.197.500,28, quantia atualizada por ele próprio e pleiteou a extinção do feito em razão do cumprimento de suas obrigações
. Contudo, em clara contradição ao ato de pagamento voluntário, apresentou em 25/07/2019 uma impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo o suposto excesso de execução com relação à diferença entre o valor definido pelo TJMT e o exigido por eles, apelantes.

Aduzem que ocorreu a
preclusão lógica
do direito de o recorrido impugnar o
decisum
que extinguiu o Cumprimento de Sentença
em razão do pagamento voluntário,
conforme entendimento do STJ e de outros Tribunais
.

E mais, que o apelado impugnou a execução provisória um mês após o trânsito em julgado da sentença de liquidação, ocasião em que o Cumprimento de Sentença já era definitivo, não podendo mais ressuscitar matérias de defesa.

No mérito, sustentam a inexistência de reconhecimento do excesso apontado na impugnação, esclarecendo que concordaram apenas com o cálculo apresentado pelo próprio recorrido, o que deixaram expressamente declarado.

Requerem a condenação do apelado por litigância de má-fé por proceder de modo temerário ao propor incidente processual mesmo sabendo que não tinha razão.

Pedem, ainda, que sejam redistribuídos os honorários fixados na sentença atacada e arbitrados os honorários de sucumbência recursal em desfavor do apelado.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de intempestividade do Recurso, sob o argumento de que o patrono dos Apelantes ingressou na plataforma PJE em dias sucessivos, e em alguns desses o acesso ocorreu mais de uma vez no mesmo dia, quais sejam,
05/08/2022
,
06/08/2022
,
08/08/2022
,
09/08/2022
,
10/08/2022
,
11/08/2022
,
12/08/2022
, dentre outros, mas apenas em
23/09/2022, ou seja, 50 dias depois, interpôs o recurso de apelação
. No mérito, pugna pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Nulidade da intimação da sentença proferida nos Embargos de Declaração

Os apelantes suscitaram essa preliminar sob o argumento de que na publicação da sentença em
09/08/2021
não houve a inserção do nome do seu patrono ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA, mas apenas do causídico anterior JORGE LUIZ BRAGA.

Alegam que a partir de
01/08/2019
os novos advogados peticionaram requerendo expressamente que, a contar da data supracitada, todas as intimações e comunicações de estilo fossem realizadas no escritório dos novos patronos e que todas as publicações fossem feitas em nome do advogado ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA, inscrito na OAB/MT sob o n. 6.551-A, sob pena de nulidade. Confira-se:

Todavia, na ocasião em que os autos foram migrados para o

P
JE, ocorreu um equívoco por parte da
secretaria

da

vara que
cadastrou
o

patrono

anterior, o qual não estava mais
defendendo

os

interesses

dos

autores/apelantes,
até porque, segundo os recorrentes, era público e notório que tinha

falecido.

Portanto, a

partir

de

01/08/2019,

todas

as

intimações

e

comunicações

de

estilo
deveriam ser
realizadas

no

escritório

dos

novos

patronos

dos

recorrentes,

e

todas

as

publicações

em

nome

do

advogado

ALEX

SANDRO

SARMENTO

FERREIRA
,

inscrito

na

OAB/MT

sob

o

n.

6.551-A,

sob

pena

de

nulidade,

consoante

manifestação

de

fls.

2.350-2.350v

(Id.

43237784

-
p
ág.

04-05), mas não foi assim que ocorreu.

Inclusive, o artigo 272, § 5º do CPC dispõe que
o desatendimento de pedido expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, implica nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA PUBLICAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE (CPC/2015, ART. 272, § 5º). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º). Precedentes. 2. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando a realização de nova intimação a ser promovida pelo Tribunal de origem, com a devolução do prazo recursal.
(STJ - AgInt no REsp: 1795060 SP 2019/0027883-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2019)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO. NULIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES.

1.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que deve ser observado pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade do ato.2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no REsp 1.685.309⁄MT, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, DJe de 13⁄2⁄2019)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADVOGADO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual, uma vez constante nos autos pedido de publicação exclusiva em nome de determinado advogado, é nula a intimação realizada no nome de outro causídico, ainda que conste nos instrumentos de mandato, em razão do cerceamento de defesa.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido."
(AgInt no REsp 1.757.959⁄GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA
,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 7⁄12⁄2018)

Ante o exposto,
acolho a preliminar para reconhecer a nulidade da intimação
da sentença proferida nos Embargos de Declaração, realizada em nome do outro advogado que não este que representa os recorrentes.

Em observância ao princípio da economia processual, deixo de devolver o prazo processual aos recorrentes, uma vez que já interpuseram a Apelação,
a qual reconheço como tempestiva.

Quanto
preliminar de intempestividade
do Recurso
arguida pelo apelado, rejeito-a,
pelas razões acima.

Preliminar - PRECLUSÃO

Os apelantes aduzem a ocorrência da
preclusão lógica
do direito de o recorrido impugnar o
decisum
que extinguiu o Cumprimento de Sentença
em razão do pagamento voluntário,
conforme entendimento do STJ e de outros Tribunais
.

Farei um resumo dos fatos para melhor compreensão da matéria:

Com o trânsito em julgado da sentença do processo de conhecimento, iniciou-se a fase de cumprimento do
decisum.

Inicialmente, os recorrentes requereram o cumprimento parcial em relação à condenação em danos morais, cujos valores foram depositados.

Depois, eles pleitearam o cumprimento da sentença no que tange aos danos materiais, o qual foi recebido em decisão proferida pelo juiz em 28/05/2015, conforme fl. 1.417 (Id. 43237030 - Pág. 18). Contudo, não havendo certeza do valor exato, o banco apelado opôs embargos de declaração e requereu a liquidação da sentença por arbitramento (fls. 1.598-1.601, Id. 43237037 - Págs.11-14) com realização de perícia técnica para determinar o real valor.

Esses Aclaratórios foram acolhidos em 07/11/2015 para determinar a liquidação por arbitramento, nos termos da decisão de fls. 1.624-1.628 (Id. 43237038 - Págs. 28-32).

Durante todos os anos de discussão, nunca houve o depósito do montante alegado como devido pelo banco apelado e após discussões, chegou-se à fase de liquidação de sentença, fls. 2.050-2.052 (Id. 43237772 - Pág. 36-40), complementada pelas fls. 2.094-2.095 (Id. 43237774 - Pág. 37-39), a qual
declarou líquida a condenação

do banco Bradesco no valor de R$5.268.067,60 (cinco milhões e duzentos e sessenta e oito mil e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

Inconformado com o valor homologado, o apelado interpôs agravo de instrumento processado em 23/03/2018 sob o n. 1003158-39.2018.8.11.0000 (fls. 2.102-2.136, Ids. 43237774 - Págs. 46-73 e 43237776 - Págs. 01-07), o qual foi parcialmente provido
para determinar tão somente a exclusão das despesas de desocupação dos imóveis que ainda estavam presentes no cálculo homologado pela decisão agravada, passando o valor líquido da condenação para R$4.610.467,60 (quatro milhões seiscentos e dez reais quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

Desse acórdão o banco Executado interpôs Recurso Especial, mas a decisão foi mantida e
transitou em julgado

em

25/06/2019
.

Em
17/12/2018, os exequentes/apelantes ingressaram com Cumprimento Provisório de Sentença.

Diante da decisão desta Corte no referido Agravo de Instrumento ficou decidido que era devido aos apelantes o integral, de R$4.610.467,60 (quatro milhões seiscentos e dez reais quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), devendo o referido montante ser devidamente corrigido até o efetivo pagamento.

Assim, em
05/07/2019
, o
Executado compareceu aos autos espontaneamente assim consignando:

Levando-se

em

consideração

a

condenação

imposta

na

r.

sentença

d
e

liquidação

(R$

5.26
8
.
0
(57,
6
0

em

outubr
o
/
2016
)
,

com

alterações

trazidas

pelo

v.

acórdão

que

deu

p
ar
cial

provimento

ao

agravo

de

instrumento

(exclusão

de

R$

R$

119.400
,
00

+

R$

119.400
,
00

+

R$

209.400

,
00

+

R$
209.400
,
00

=

R$

657.600
,
00

em
outubr
o
/
2
0
16
)
,

tem-se

que

o

valor

efetivamente

de
v
ido

pela

Instituição

Financeira

a

título de

danos

m
ater
iais

perfaz

a

monta

de

R$

4
.
610.46
7
,
60

(R$
5
.
268.06
7
,
60

- R
$
65
7
.
600
,
00
)
,

em

outubr
o
/
2016
.

O

ref
e
rido

valor

corrig
ido
pelo

INPC
,

com

incidência

de

juros

de

1
%

ao

m
ê
s

desde

a

data

da

elaboraçã
o

do

laudo

pericia
l
,

qual

seja
,

1
7
/

1
0
/20

1
6
,

n
os

estr
itos

termos

da

r
.

sentença

d
e

l
i
quidação

tran
s
itada

e
m

julgado
,

perfaz

a

monta

R$

6.543
.
182,07

(seis

milhõe
s

quinhentos

e

quar
e
nta

e

três

mil
,

cento

e

o
itenta

e

dois

reais

e

sete

cent
avos)
,

que

acrescido

dos

honorários

sucumbenciais

(10
%

so
bre

o

valor

da

condenação

=

R$654.318,21

(seiscentos

e

cinquenta

e

quatro

mil
,

trezentos

e

de
zoi
to

reai
s

e

vinte

e

um

centavos
)
,

chega-se

ao

total

de

R$

7.197.500,28

(sete

milhões,

cento

e

noventa

e

sete

mil

e

quinhentos

reais

e

vinte

e

oito

centavos
),

todos

valores

atualizados

até

julho

/
2019
,

conforme

parecer

anexo

(
oc.

02)
.

1

Pleiteou a juntada do comprovante de depósito judicial no valor de R$7.197.500,28 (sete milhões cento e noventa e sete mil e quinhentos reais e vinte e oito centavos), valor referente à condenação principal em danos materiais, acrescido dos honorários advocatícios, já levando-se em consideração a reforma da sentença de liquidação imposta pelo TJMT que havia transitado em julgado. Concomitantemente, requereu também a intimação dos exequentes/apelantes para manifestarem sobre a petição e a extinção do processo, diante do cumprimento de todas as suas obrigações
(fls. 2.298v-2.302v - Id. 43237782 - Pág. 1)

Os exequentes/apelantes concordaram com a importância depositada nos autos pelo Executado e requereram o levantamento de tais valores (fls. 2.331-2.336, Id. 43237783 - pág. 40-50), além de terem se manifestado acerca da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela instituição financeira (fls. 2.360-2.361, Id. Num. 43237784 - Pág. 19-21).

Contudo, em
25/07/2019
, o banco executado apresentou nova impugnação ao Cumprimento de Sentença,
alegando que houve excesso de execução no valor equivalente a R$797.850,18 em relação à diferença entre o valor definido pelo TJMT e o exigido pelos apelantes
(fls. 2.309-2.330 Ids. 153540762-pág. 01/12).

Em 03/09/2019 o juiz determinou que os exequentes/apelantes fossem intimados a se manifestar (id 153540763-pág. 15), tendo eles assim consignado (id 153540763-pág. 21):

“Os

A
ut
o
r
es

concordam

com

o

c
á
l
cu
l
o

já

a
p
r
es
e
n
tado

e

com

os

va
l
ores

já

depos
i
tados

pe
l
o

R
e
q
u
e
r
ido,

n
o

im
p
or
t
e

de

R$

7
.
1
9
7.
5
1
00,
2
8

(se
t
e

milhões,

c
e
nto

e

no
v
e
nta

e

s
e
t
e

m
i
l
,

quinh
e
n
t
o
s

r
eais

e

v
i
nte

e

oito

c
e
n
t
avos)

e,

n
e
s
te

at
o
,

ABREM

MÃO

DE

Q
UA
I
S
Q
UER

NOVAS

EXECUÇÕES

E

COBRANÇAS

DE

VALORES

REMANESCENTES

OU

CONTROVERSOS,

DANDO

PLENA

E

TOTAL

Q
UITAÇÃO

DOS

VALORES

DE

CONDENAÇÃO

A

T
Í
TULO

DE

DANOS

MATER
I
A
I
S

ADV
I
ND
A
S

DOS
PRESENTES

AUTOS
.
Desta

forma,

REI
TERAM

O
S

PEDID©S

JA

APRESENTADOS

PARA

LIBERAÇAO

DOS

VALORES

NAS

PROPORÇÕES

E

CO
NTA
S

JÁ

INFORMADAS,

CONCORDANDO

COM

A

EXT
INÇÃO

E

BAIXA
DOS

PRESENTES

A
U
TO
S
,

após

a

quitação

d
e

ev
e
ntua
i
s

custas

e

t
axas

ju d i c i á r i a s

reman
e
sc
e
nt
e
s

p
e
lo

R
equerido
.”

Portanto, não concordaram com o valor consignado da impugnação, e em
02/10/2019
, sem se manifestar sobre a matéria arguida na impugnação,
o juiz extinguiu o Cumprimento de sentença, reconheceu a desnecessidade de novas discussões sobre a matéria em razão da concordância dos exequentes/apelantes
com os valores depositados pelo Executado
e o cumprimento das obrigações remanescentes (fls. 2.362-2.362v, id. 43237784 - pág. 22-23).

O banco opôs Embargos de Declaração em face dessa decisão

alegando omissão quanto a impugnação apresentada, e
requereu a condenação dos embargados/apelantes aos honorários advocatícios sobre o valor supostamente executado de forma excessiva
(fls. 2.367-2.368, id. 43237784 - pág. 38-41).

Em 05/08/2021 os Aclaratórios foram acolhidos e o dispositivo da sentença de extinção do Cumprimento de Sentença retificado para condenar os recorrentes ao pagamento nos honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o excesso de execução.

Os apelantes afirmam que a incoerência é tanta que contraria os próprios ensinamentos dos causídicos do recorrido, os quais são juristas e doutrinadores altamente respeitados e seguidos por diversos julgadores pátrios, conforme se visualiza abaixo:

Realmente, se o apelado pagou de forma voluntária o valor da condenação, corrigido monetariamente por ele próprio, e pleiteou a extinção do feito em razão do cumprimento de sua obrigação,
não há possibilidade de rediscussão do débito, pois se sujeitou aos efeitos da aceitação expressa do comando judicial.

Logo, operou-se a preclusão lógica, pois
“
a
concordância
da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da
preclusão
, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas. Ademais, importante lembrar que o instituto da
preclusão
tem por fundamento a ideia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas.“
(AgInt nos EDcl no AREsp 713.282/RS
, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Neste caso, não pode a parte praticar ato incompatível com o comportamento anterior, porquanto, trata-se de regra que visa a coibir a adoção de condutas contraditórias pelos litigantes, em detrimento da ordem e boa marcha processuais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados que vieram a ser homologados, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes. 2. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS - PRECLUSÃO CONSUMATIVA. - A controvérsia recursal consiste no inconformismo da Fazenda Pública em face de decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente - O instituto da preclusão visa o andamento ordenado e regular do processo, sem retrocessos desnecessários, com a finalidade de resguardar a segurança jurídica. Ocorre a preclusão consumativa com a realização do ato processual, sendo vedado ao interessado realizá-lo novamente - Com a concordância expressa da parte executada em relação aos cálculos dos exequentes, tem-se operada a preclusão consumativa.
(TJ-MG - AI: 10000211067988001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021)

ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO APRESENTADO PELA EXECUTADA SOBRE O MONTANTE DEVIDO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA EXEQUENTE. PRECLUSÃO. I. Com a concordância expressa da parte exequente, o valor apresentado pela União tornou-se incontroverso. Poderia a parte, se assim entendesse, contrapor os cálculos apresentados pela executada ou, ainda, requerer a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de confrontar ambos os cálculos. Não o fazendo e, ainda, tendo apresentado concordância expressa com os valores e requerendo a sua homologação, deu ensejo à preclusão. II. Agravo de instrumento provido.
(TRF-4 - AG: 503283336202040400005032833-36.2020.4.04.0000, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de
Julgamento: 22/04/2021, QUARTA TURMA)

Isso posto,
acolho a preliminar de ocorrência de preclusão lógica, que se efetivou com o pagamento voluntário da condenação, reconhecendo o cumprimento integral da obrigação.

Quanto aos honorários advocatícios, o entendimento do STJ é de que s
ão devidos
no
cumprimento de sentença
, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.

Logo, condeno o apelado ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária que fixo em 10% sobre o valor da dívida não depositada antes de escoado o prazo para pagamento voluntário.

Os apelantes pleitearam a condenação do apelado por litigância de má-fé, sob o argumento de que o seu objetivo foi de locupletar-se indevidamente, alterar a verdade dos fatos, procedido de modo temerário ao propor incidente processual mesmo sabendo que não tinha razão e atrasado injustificadamente a eficiência da prestação jurisdicional.

Alegam que a parte apelada é patrocinada por um renomado escritório de advocacia, não sendo admissível que seus representantes se enganaram ao fazer um pedido tão absurdo.

Citaram novamente doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

[...] É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito [...]. JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Seção I. Disposições Gerais In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022.

O STJ consolidou o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça.

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

A referida Corte também já asseverou que, para caracterizar a litigância de má-fé capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é indispensável a intenção dolosa do litigante. Confira-se:

“A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito”,
observou o ministro Marco Buzzi no Aglnt no AREsp 1.427.716.

Assim, em caso de imprecisão das informações apresentadas, somente será possível a condenação por litigância de má-fé se ficar demonstrado que houve alteração da verdade com a objetivo de induzir o juiz ao erro.

Por essas razões, indefiro o pedido de condenação do apelado por litigância de má-fé.

Dou provimento ao recurso para acolher a preliminar de ocorrência de preclusão lógica, que se efetivou com o pagamento voluntário da condenação, reconhecendo o cumprimento integral da obrigação, bem como

condenar o apelado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da dívida não depositada antes de escoado o prazo para pagamento voluntário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023